Tribunal: TJMT
Processo: 1014219-86.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014219-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), ANDREIA JESUS DE CARVALHO - CPF: 009.015.771-03 (AGRAVANTE), JUAREZ MOACYR DE CAMPOS registrado(a) civilmente como JUAREZ MOACYR DE CAMPOS - CPF: 938.058.371-00 (AGRAVADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (PROCURADOR), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014219-86.2021.8.11.0000

Agravo nº
1014219-86.2021.811.0000

Agravante:
Andreia Jesus de Carvalho

Agravado:
Juarez Moacyr de Campos

EMENTA
:

AGRAVO – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DÚVIDAS, NÃO SANADAS, SOBRE O REGULAR EXERCICIO DA POSSE E SOBRE O ALEGADO ESBULHO – QUESTÕES QUE DESAFIAM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – LIMINAR REFORMADA.

Verificadas dúvidas sobre o regular exercício da posse e sobre o alegado esbulho, o mais certo é que a liminar de reintegração de posse seja indeferida e a questão seja analisada após a instrução do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014219-86.2021.8.11.0000

Agravo nº
1014219-86.2021.811.0000

Agravante:
Andreia Jesus de Carvalho

Agravado:
Juarez Moacyr de Campos

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Agravo
interposto pelo requerido
Andreia Jesus de Carvalho

contra

decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande
.

AÇÃO:
Reintegração de Posse nº 1010184-82.2018.8.11.0002,
proposta por
Juarez Moacyr de Campos
em face de
Andreia Jesus de Carvalho
, aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu liminar reintegração do autor, aqui agravado, na posse do
imóvel residencial, urbano, de matrícula 55.327, do CRI de Várzea Grande, objeto da lide
.

Pugna pelo deferimento de assistência judiciária e defende a reforma da decisão impugnada, ao argumento de residir no imóvel desde 2018 e de não ter outro local para morar.

Alega que embora o imóvel não tenha sido arrolado para fins de partilha feita no Divórcio Consensual do casal, ocorrido em 09.9.2013 (doc. Id. 97241978), certo é que o referido bem lhe pertence, notadamente por ter sido adquirido pelo casal em 10.7.2006 e com parte do pagamento feito mediante a contribuição da requerida aqui agravante, bem assim em razão da renúncia formalizada pelo autor agravado em 15.10.2018, de sua quota parte da propriedade (50%) em favor da requerida agravante, conforme documento juntado no id. 97241967).

Argui que o imóvel não foi objeto de partilha na época do divórcio consensual, porque não havia ocorrido a transferência do nome da Sra.
Vera Cleusa Lopes Ramos
, antiga proprietária, para o nome do requerido agravado ou do, até então, casal.

Informa que a vivência comum se deu de 2007 a 2013 e que, inclusive, o autor agravado renunciou o bem em favor da requerida aqui agravante.

Discorda, pois, da alegação do autor agravado de propriedade exclusiva sobre o imóvel.

Após discorrer que a demanda não comporta solução em processo de reintegração de posse, mas em eventual partilha, bem como discorrer também sobre a incompetência do juízo de origem, ao argumento de que já foi, inclusive, decidido, sem recurso, pela própria julgadora de origem – 1ª Vara Cível de Várzea Grande – que a questão é da competência do Juízo da Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande.

Relata que, inclusive, o processo chegou a ser encaminhado para a Vara de Família de Várzea Grande. Todavia, a titular daquela especializada, determinou a devolução ao Juízo da 1ª Vara Cível -, ao argumento de não tratar de questão afeta à Vara de Família, e que assim, para espanto da requerida aqui agravante, ao ser recebido na 1ª Vara Cível foi proferida a decisão ora impugnada, que autorizou a saída dela do imóvel e conferiu a reintegração do autor agravado na posse do bem.

Defende a nulidade da decisão, ao argumento de que a magistrada de origem não poderia rever sua decisão, máxime por já ter transitado em julgado.

Também, alega que ao reconhecer tratar de ação afeta a Vara de Família, a prolatora da decisão impugnada, acabou por indeferir a liminar de reintegração de posse, situação que sustenta ter estabilizado e não poder sofrer alteração pela mesma julgadora.

Após sustentar o exercício da posse desde logo após a aquisição e defender a revogação da assistência judiciária deferida na origem para o autor agravado, pugna pela concessão de efeito suspensivo para este Agravo. No mérito, a reforma da decisão atacada.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 97630981).

Contraminuta no id. 98991960

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014219-86.2021.8.11.0000

Agravo nº
1014219-86.2021.811.0000

Agravante:
Andreia Jesus de Carvalho

Agravado:
Juarez Moacyr de Campos

VOTO
.

E. Câmara
:

Agravo
interposto pelo requerido
Andreia Jesus de Carvalho

contra

decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande
.

AÇÃO:
Reintegração de Posse nº 1010184-82.2018.8.11.0002,
proposta por
Juarez Moacyr de Campos
em face de
Andreia Jesus de Carvalho
, aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu liminar de reintegração do autor, aqui agravado, na posse do
imóvel residencial, urbano, de matrícula 55.327, objeto da lide
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que deferiu liminar de reintegração do autor, aqui agravado, na posse do
imóvel residencial, urbano, de matrícula 55.327, objeto da lide
.

Cuida-se, na origem, de

Ação de
Reintegração de Posse
proposta por
Juarez Moacyr de Campos
, aqui agravado, em face de
Andreia Jesus de Carvalho
, aqui agravante, que tem por objeto o pedido de reintegração e posse do autor no imóvel
residencial, urbano, de matrícula 55.327 do CRI de Várzea Grande, objeto da lide.

A liminar foi deferida para o autor, aqui agravado, cuja decisão é objeto deste recurso.

Conforme consignado na decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo para este Agravo,
a situação desafia a instrução do processo na origem, notadamente, diante das alegações, com juntada de documentos, de que o imóvel teria sido adquirido pelo casal e que, inclusive, foi pago com a participação da requerida aqui agravante,
bem assim que houve renúncia pelo autor agravado, de sua quota parte da propriedade, em favor da requerida agravante
.

Embora sem assinaturas, a requerida, aqui agravante, juntou uma cópia de eventual contrato particular de compra do imóvel objeto da lide feita em julho de 2006 (id. 97241970), que consigna como vendedora
Vera Cleusa Lopes Ramos
e compradores
Andréia Jesus de Carvalho
(requerida agravante) e
Juarez Moacir de Campos
(autor agravado),
além de cópia de “Declaração de Renúncia”
(id.
97241968
)

de quota parte, em favor da requerida aqui agravante,
Andréia Jesus de Campos
, assinada em 15.10.2018, por
Juarez Moacyr de Campos
, autor/agravado, com firma reconhecida em cartório
.

E referidas questões fazem com que a probabilidade do direito invocada pelo autor agravado, no mínimo, se torne nebulosa, e desafie, assim, a instrução do processo, a fim de se ter a certeza que o caso exige se houve mesmo a participação da requerida agravante na aquisição e a que título, bem como se concretizada renúncia em favor da mesma.

Também há de ser ponderada a alegação de que a requerida agravante está na posse do imóvel desde 2018
.

Assim, se houver dúvidas sobre o regular exercício da posse e sobre o alegado esbulho, o mais certo é que a liminar de reintegração de posse seja indeferida e as questões sejam analisadas após a instrução do processo.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Existindo fundada dúvida sobre a ocorrência de esbulho e do regular exercício possessório, o indeferimento da medida liminar possessória é medida que se impõe
.
”

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1009719-16.2017.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 26/06/2018, DJE 04/07/2018)
(grifei).

A assistência judiciária postulada pela requerida agravante foi deferida,
exclusivamente, para este Agravo
, com a ressalva de necessidade de ser formulado pedido na origem e de sujeição à análise na primeira instância.

Quanto a impugnação da assistência judiciária deferida na origem para o autor agravado, trata-se de questão que desafia a alegação em procedimento próprio. A impugnação à assistência judiciária pode ocorrer em sede de contraminuta de recurso. Todavia, quando o benefício for deferido no recurso.

Isso posto,
dá-se provimento para este Agravo e reforma-se a decisão impugnada, que deferiu liminar de reintegração do autor agravado na posse do imóvel urbano residencial objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021